Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-42.2020.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-42.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CALICE SANTOS DA MATA - CPF: 387.898.171-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por CALICE SANTOS DA MATA contra a sentença proferida na ação de Declaratória de Inexistência Débito c/c com Indenização por danos morais nº 1001161-42.2017.811.0035, que promoveu em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, perante a Vara Única de Alto Garças/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Ante o exposto e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CALICE SANTOS DA MATA em face do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A para: a. DECLARAR, entre as partes, inexistente o contrato que gerou a Reserva de Margem Consignado – RMC e Empréstimo Sobre a RMC. b. Condenar o banco requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora a quantia correspondente a R$ 312,44 (trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), já calculada em dobro, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c. Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, a partir da citação. d. Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Cumpra-se. Às providências."

Aduz o apelante, (id. 145870172) que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no sentido de majorar o quantum indenizatório, para tanto alega (i) que o valor atribuído a título de dano moral se mostra em desconformidade dos julgados pátrios referente à matéria, (ii) que o valor indenizatório deve ser justo e sirva de desestímulo para que conduta dessa natureza não se repita; (iii) que a restituição dos valores descontados de forma ilícita, seja de forma dobrada.

Nesses termos pede pela majoração do valor fixado a título de danos morais, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sugerindo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por CALICE SANTOS DA MATA contra a sentença proferida na ação de Declaratória de Inexistência Débito c/c com Indenização por danos morais nº 1001161-42.2017.811.0035, que promoveu em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, perante a Vara Única de Alto Garças/MT, que julgou procedente o pedido inaugural.

Inicialmente, insta destacar que é incontroverso nos autos que a parte autora teve descontos indevidos em sua aposentadoria, em decorrência de supostos contrato de empréstimos consignados avençado junto à Instituição Financeira/apelada, que não restou devidamente comprovados nos autos, visto que a Instituição financeira, não acostou nenhum documento hábil a comprovar a suposta contratação.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela apelante (descontos indevidos) e a conduta da requerida/apelada, ao promover os descontos, incorrendo em ilícito passível de indenização.

A condenação importou no pagamento de indenização no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. Definido o dever de indenizar, posto que não houve insurgência neste sentido, cumpre verificar o pedido de majoração do quantum indenizatório.

No que tange ao quantum fixado, tenho comigo que assiste razão ao apelante no que concerne a majorar o valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Relembrando que na apuração do dano moral, o bem jurídico tutelado, é a honra, e o bom nome do indivíduo, e não simplesmente a recomposição do patrimônio. Busca-se por meio da reparação por danos morais, a diminuição do sofrimento experimentado pelo lesado.

“Acerca do tema, Caio Mário da Silva Pereira, ilustra com clareza entendimento no sentido de que “na reparação por dano moral, estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I) punição do infrator pelo fato de ter ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II) dar à vítima compensação capaz de lhe conseguir compensação de qualquer espécie, ainda que de cunho material”, (In Responsabilidade Civil, E. Forense, 1993, nº 252, pág. 315)”.

Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de piso não logrou êxito ao atribuir o valor indenizatório, pois não avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação; assim, levando-se em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, visando reparar, de um lado, os danos causados àquela pessoa prejudicada e, de outro, servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 07/STJ. 1. Não há que se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca do valor da indenização pelos danos morais decorrentes de inclusão indevida do nome em cadastro restritivo de crédito, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos percucientemente analisado nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 3. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No presente caso, não há motivos para rever a decisão ora agravada, de modo que deve ser mantido o valor da indenização, fixado pelas instâncias ordinárias em R$6.000,00 (seis mil reais). 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 214523 RS 2012/0165565-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)”

Nesse contexto, tenho comigo que o valor atribuído a titulo de danos morais pelo ilustre magistrado, se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos.

Nessa linha de raciocínio, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023